Tribunal: STF
Processo: RE 181187
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-29
Data de publicação: 1996-11-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA PRECLUSA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA
A PARTIR DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IMPROCEDÊNCIA.
1. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia à luz das normas
pertinentes, insertas no Código Tributário Nacional, não se firmando
em tema de índole estritamente constitucional.
2. Improcede a alegação de que este Tribunal conhecera e
julgara recurso extraordinário inadmitido em segunda instância,
quando já transitara em julgado a decisão. O extraordinário
apreciado por esta Corte foi aquele interposto contra o aresto
proferido nos Embargos de Divergência, pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Embargos de declaração rejeitados.